Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, decretando a rescisão contratual, condenando o locatário ao pagamento dos débitos vencidos e afastando a responsabilidade da administradora, bem como o pleito de indenização por danos morais.
2. O locatário apelou buscando afastar a condenação, alegando majoração abusiva do aluguel e requerendo, subsidiariamente, a responsabilização da administradora. A administradora, por sua vez, recorreu exclusivamente para impugnar a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Já a autora apelou requerendo a condenação solidária da administradora e o reconhecimento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As controvérsias concentram-se nas seguintes questões: (i) reconhecimento da responsabilidade do locatário pelos débitos em aberto e validade da rescisão contratual; (ii) possibilidade de responsabilização solidária da administradora; (iii) configuração de dano moral indenizável; (iv) reavaliação da gratuidade de justiça concedida à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inadimplência do contrato de locação restou comprovada nos autos, não havendo controvérsia de que o locatário permaneceu no imóvel por mais de 20 (vinte) meses sem quitar os aluguéis e encargos devidos, ainda que alegue dificuldades financeiras decorrentes de suposto reajuste.
5. A administradora limitou-se a atuar nos limites da gestão contratual, inexistindo nos autos prova de que tenha assumido obrigação própria ou reconhecido dívida, o que afasta qualquer responsabilidade solidária pelos débitos locatícios.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável. Ausente qualquer prova de violação aos direitos da personalidade da autora, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. A gratuidade de justiça deferida à autora foi devidamente fundamentada e instruída com documentos que atestam sua hipossuficiência. A simples condição de servidora pública não afasta o direito ao benefício, inexistindo prova em sentido contrário capaz de justificar sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A inadimplência contratual devidamente comprovada justifica a rescisão do contrato de locação e a condenação ao pagamento dos débitos vencidos, ainda que o devedor alegue dificuldades econômicas.
2. A administradora de imóvel não pode ser responsabilizada solidariamente pelos débitos do locatário na ausência de demonstração inequívoca de assunção de obrigação própria.
3. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova robusta de alteração na condição financeira da parte beneficiária.